Tribunal: TJMT
Processo: 1010875-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010875-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NUBIA DE FREITAS FIALHO - CPF: 004.758.282-08 (APELANTE), NUBIA DE FREITAS FIALHO - CPF: 004.758.282-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO –
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS – IMPOSSIBILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstantes a lei estabeleça limites à liberdade de contratar, os contratos, se não violarem a lei, devem ser cumpridos na sua integralidade, inclusive quando ao tempo, lugar e modo de cumprimento das obrigações, em virtude da força obrigatória dos contratos.

Não se mostra injustificada e constitui exercício regular de direito a recusa da instituição financeira de promover alteração no modo de pagamento, convencionado previamente entre as partes.

Tratando-se de causa de baixa complexidade, que sequer demandou a produção probatória, tampouco realização de audiência, mostra-se adequada a redução dos honorários de sucumbência arbitrados em valor excessivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1010875-08.2020.8.11.0041

APELANTE:

NUBIA DE FREITAS FIALHO

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NUBIA DE FREITAS FIALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Cuiabá/MT,

Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
ação revisional c/c consignação e pagamento c/c tutela antecipada
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitradas em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
, suspensa a exigibilidade de tais verbas por litigar a parte autora sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

A apelante, inconformada, alega em suas razões que a sentença merece reforma, sob o argumento de que “
o cerne da questão, portanto, muito mais do que o questionamento da atitude do Banco (que nega-se a emitir os boletos bancários para quitação da dívida), diz respeito, à necessidade de a apelante adimplir as parcelas em atraso relativas ao contrato de financiamento imobiliário”
(sic).

Assevera que requer “
um provimento judicial no sentido de obrigar o Recorrida a proceder com a emissão e o encaminhamento tempestivo dos boletos para pagamento das prestações do contrato imobiliário das parcelas vencidas à época da propositura da ação e vincendas partir de maio de 2020
” (sic).

Ainda, requer em sede de apelação a antecipação da tutela para consignar o valor devido, evitando, assim, a perda do imóvel.

Defende que
“a procedência da consignatória é de rigor, visto que a mora não foi da devedora, mas do próprio credor, que se valendo de sua burocracia colocou entraves aos pagamentos”
(sic).

Afiança que “
o juízo a quo, não observou o valor da causa para a fixação dos honorários (R$ 980,00), incorrendo assim em excesso a fixação de honorários, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), muito acima do máximo de 20% sobre o valor da condenação”
(sic).

Diz que “
o juízo a quo, condenou a parte autora há uma dívida muito maior do que já tinha inicialmente ao buscar o judiciário, por mais que o valor estipulado resta sobrestado pelo prazo de 5 (cinco) anos, não deixa de ser um encargo para a parte autora”
(sic) e que a verba honorária mostra-se excessivamente onerosa e desproporcional a complexidade da causa e a própria atuação do apelado, o que afronta o disposto parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso, a fim de julgar procedente a pretensão inicial (Id. 128128737).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 128128740.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 128222165).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
NUBIA DE FREITAS FIALHO
ajuizou a presente
ação revisional c/c consignação e pagamento c/c tutela antecipada
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando, em suma, que firmou com a instituição requerida
o Contrato de Financiamento Imobiliário no. 427007804, cujo pagamento fora contratado como consignado em conta corrente, especialmente em débito automático e que diante da sua situação financeira procurou a casa bancária para alteração da forma de pagamento para boleto, a fim de redirecionar melhor sua renda, o que foi negado pelo mesmo.

Em razão da ausência de alteração na forma de pagamento contratado, pugnou, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, pela consignação dos pagamentos devidos a título de financiamento imobiliário, e no mérito, que fosse determinada a alteração da forma
de pagamento para boleto bancário.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitradas em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
, suspensa a exigibilidade de tais verbas por litigar a parte autora sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Inconformada com a r. sentença, a apelante defende que a mesma merece reforma, no sentido de determinar à instituição recorrida que proceda com a alteração da forma de pagamento do contrato de financiamento de imóvel outrora firmado na modalidade débito automático para que seja efetivado por meio de boleto bancário e, ainda, alega que os honorários foram arbitrados pelo juízo
a quo
em patamar excessivo.

Pois bem.

Compulsando os autos infere-se que a autora, ora recorrente, pretende na exordial unicamente a modificação da forma de pagamento das prestações às quais se obrigou, a fim de que seja feito por meio de boleto bancário e não por meio de débito em conta corrente, em razão das dificuldades em honrar com o pagamento da forma previamente pactuada, não requerendo qualquer mudança quanto ao valor das parcelas ou aos encargos previstos no contrato entabulado.

Analisando o contrato acostado aos autos no Id. 128128728 – pág.09, observa-se que consta em sua Cláusula Oitava – do Local e da Forma de Pagamento do Financiamento – Parágrafo Primeiro, o seguinte:

“PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento das prestações mensais será realizado até a data de seu vencimento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, na forma indicada pelo CREDOR, podendo ser efetuado mediante
débito em qualquer conta
de depósitos titulada pelo(s) DEVEDOR (ES) e mantida no CREDOR.”
(Grifos nossos)

Logo, ainda que a autora não pretenda a alteração de qualquer encargo previsto no instrumento contratual celebrado entre as partes, a modificação de quaisquer de suas cláusulas, inclusive da forma de pagamento ajustada, dependeria de consenso entre os contratantes, não podendo ser imposta ao Banco/credor outra modalidade de pagamento com a qual ele não concorde.

Isso porque não pode o Estado-Juiz alterar o que foi livremente pactuado entre os contratantes e a forma de pagamento das prestações, impondo à instituição financeira credora um meio, em tese, não tão seguro quanto ao débito em conta, e que inclusive seria mais oneroso ao Banco, que teria que arcar com os custos de emissão de boletos.

De mais a mais, é inquestionável que a forma de pagamento por meio de débito em conta do mutuário confere maior segurança à instituição bancária credora, influenciando, por isso, nas taxas e encargos contratados e no valor final de cada parcela, beneficiando, pois, tanto o tomador do empréstimo como também do próprio consumidor, que não pode posteriormente, sem a anuência do credor/apelado, modificar o ajuste e, ainda assim, continuar sendo favorecido pelas taxas mais módicas outrora concedidas.

Aliás, nesse sentido já se pronunciou este Sodalício, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO BANCO
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
DESCABIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pactuação expressa e específica no contrato quanto à forma de pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, qualquer alteração depende de consenso entre os contratantes, não podendo ser imposto ao Banco/credor outra modalidade de pagamento com a qual ele não concorde.
”
(TJ-MT 10260227420208110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Assim, entendo que a sentença não merece reforma no ponto.

Todavia, no que concerne a tese de excessividade dos honorários fixados pelo juízo
a quo,
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), entendo pelo acolhimento do pleito.

Isso porque a quantia fixada se mostra demasiadamente exorbitante, considerando-se a baixa complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, sendo de rigor a sua minoração.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENCERRAMENTO FORMAL DE SOCIEDADE, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO DE HAVERES) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR REQUERIDO – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE CULPA DA SÓCIA AUTORA PELA NÃO ULTIMAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA SOCIEDADE – INOCORRÊNCIA – DEVER DO SÓCIO GERENTE – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ PELO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO DE HAVERES APÓS ASSINATURA DE DISTRATO ENTRE AS PARTES – INOCORRÊNCIA – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o, DO CPC/15)– POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – NECESSÁRIA REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa pela não oportunização da prova oral, quando esta não puder substituir a prova documental, nos termos do art. 434 do CPC/15, do fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor – ou seja, um documento de qualquer dos órgão envolvidos (JUCEMAT, Receita Federal, Prefeitura Municipal, SEFAZ/MT, Ministério do Trabalho e Vigilância Sanitária) no sentido de que o encerramento formal da sociedade não ocorreu por ausência de assinatura digital da sócia autora.

Se, apesar de os ex-sócios terem firmado um distrato para fins de encerramento de sociedade empresarial, dando-se por quitados eventuais haveres mútuos, o sócio administrador não procede o encerramento formal da empresa perante os órgãos competentes, é possível que legítimo que os demais sócios possam pleiteá-lo judicialmente, não acarretando com tal atitude qualquer ato de litigância de má-fé passível de imposição de multa.

É possível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.

No entanto, se arbitrada de forma excessiva, há que ser reduzida para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mormente se a própria parte autora deu à causa o valor mínimo, beneficiando-se do recolhimento a menor das custas iniciais
.”
(TJ-MT - AC: 10158224220198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir os honorários advocatícios fixados na origem para a quantia de R$1.000,00 (mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022